Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 99, § 6°, do Código de Processo Civil, o direito à gratuidade de justiça é pessoal. Dessa forma e dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de insuficiência de recursos, mormente à vista da alta renda da autora LAÍS AIRES TEIXEIRA (ID 52292144), é razoável ao magistrado que determine à parte requerente da gratuidade de justiça a apresentação de documentos que demonstrem a alegada situação de dificuldade para arcar com as despesas do processo. Destarte, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal, sob pena de indeferimento liminar do benefício, junte aos autos os documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos de LAÍS AIRES TEIXEIRA para arcar com as despesas do processo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora